Tribunal: TJDFT
Processo: 0722150-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722150-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMELITA PINTO BUSSINGUER, ANEISHIRLEY BUSSINGER SILVA, FILEMON TEOFILO SILVA, KARLA BUSSINGER OLIVEIRA, DIDEMOR PEREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARMELITA PINTO BUSSINGUER contra decisão (ID 156635930) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela URBANIZADORA PARANOAZINHO S.A., rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão proferida em audiência de conciliação e saneamento. Em suas razões (ID 47512613), alega que: 1) apresentou fatos novos nas razões dos embargos de declaração; 2) há questionamentos sobre a titularidade do imóvel e, razão de possível falsificação de registro, falta de origem da matrícula do imóvel e por estar em região pertencente a local de interesse da União; 3) o processo deve ser suspenso até que tais pendências sejam resolvidas; 4) há perigo de irreversibilidade da medida; 5) sobre a localidade, denominada Fazenda Paranoazinho, pende o julgamento da Oposição 2004.34.00.012525-6, do Incidente de Falsidade Documental 2009.34.00.025156-0 e do Inquérito Civil 1.16.00.003124/2019-40, que objetiva apurar se há cadeia dominial e está em fase de perícia sobre possível falsificação de registro; 6) a decisão nesses processos pode levar à ilegitimidade ativa; 7) foi reconhecido o direito de apenas dois condôminos, em detrimento dos demais; 8) o agravante tomou posse de 20.000 m2 do imóvel e não realizou o pagamento; 9) sem que o processo seja suspenso, não há como garantir a posse dos agravantes. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso, para suspender o processo de origem até o julgamento da oposição, do incidente de falsidade documental e da investigação no inquérito civil. Subsidiariamente, pede que 1) seja declinada a competência para a Justiça Federal; 2) intimada a parte agravada para pagar os valores devidos pelo acordo entabulado entre as partes ou 3) permitido que todos os agravantes permaneçam no imóvel. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, os pedidos de pagamento dos valores devidos e de permanência no imóvel não devem ser conhecidos. Não foram apreciados na origem e estão dissociado dos fundamentos da decisão agravada, que apenas rejeitou os embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a preliminar de inépcia à inicial, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e fixou os pontos controvertidos. Quanto aos demais pedidos, o presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A agravada venceu Eli Bussinguer e Carmelita Pinto Bussinguer nas ações de usucapião (2011.01.1.163781-9) e reivindicatória (2011.01.1.163782-7) sobre o imóvel objeto dos autos de origem. Antes da desocupação do imóvel, as partes celebraram acordo, no qual os agravantes permaneceriam como comodatários do imóvel, desde que observassem a não litigiosidade e não apresentassem obstáculos ao livre exercício da posse ou domínio do imóvel pela agravada (ID 94870996, autos originais). A recorrida propôs ação de origem (reintegração de posse), na qual alega que os agravantes teriam cometido esbulho possessório e descumprido o acordo de comodato, pois ajuizaram ação para contestar o contrato e impediram a entrada de funcionários da proprietária (ID autos originais). O juízo deferiu a liminar para autorizar que a autora a ingressar no imóvel e realizar medições, para viabilizar a expedição de mandado de reintegração de posse. A decisão foi proferida em 23/6/2021 (ID 95562951, autos originais) e não houve recurso contra ela. Posteriormente, na decisão saneadora, o juízo indeferiu a preliminar de inépcia à inicial, rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e fixou os pontos controvertidos (ID 151154944). O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a referida decisão saneadora. Os recorrentes alegam que os fatos novos, informados nas razões dos embargos de declaração, não foram apreciados. Tais fatos novos consistem na existência de ação de oposição 2004.34.00.012525-6, Incidente de Falsidade Documental 2009.34.00.025156-0 e Inquérito Civil 1.16.00.003124/2019-40, que apuram a cadeia dominial da área onde se encontra o imóvel, denominada Fazenda Paranoazinho. Os embargos de declaração não consistem em instrumento hábil para informar fatos novos. São cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trouxeram questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC e, por isso, foram rejeitados. Além disso, a existência de outros processos que discutem a propriedade do imóvel, ainda não transitados em julgado, não modifica a competência nem obsta o prosseguimento da presente ação possessória. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator